Tribunal: STF
Processo: RHC 58713
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" ALEGANDO EXCESSIVA DEMORA NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
IMPROCEDENCIA DO ALEGADO. EM POUCO MAIS DE UM MES FOI TERMINADA A
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DENUNCIA. QUANDO DAS INFORMAÇÕES,
ESTAVA ABERTA VISTA A DEFESA PARA QUE DISSESSE SOBRE AS TESTEMUNHAS
POR SI ARROLADAS. RECURSO DESPROVIDO.